Tribunal: TJDFT
Processo: 0705643-72.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. APRESENTAÇÃO DE CHEQUE PRESCRITO. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES E DE EMISSORES DE CHEQUES SEM FUNDOS. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR MAJORADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Deixo de analisar a impugnação à gratuidade de justiça suscitada em contrarrazões, uma vez que o benefício não foi requerido pelo autor recorrente.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor à sentença que julgou “parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para DETERMINAR que a parte ré promova, no prazo de 05 dias, contado de sua intimação pessoal quanto ao teor da presente sentença, a exclusão definitiva do nome da parte autora dos cadastros de inadimplentes e de emitentes de cheques sem fundo, com a pertinente baixa de qualquer negativação e/ou protesto que tenha promovido com fundamento no cheque indicado no ID.148249855, caso ainda não o tenha feito, sob pena de multa diária no valor de R$200,00, limitada ao montante de R$4.000,00; sem prejuízo de majoração, caso se mostre insuficiente ao caráter coercitivo a que se destina, comprovando nos autos o cumprimento da obrigação, bem como para CONDENAR a parte ré a pagar à autora a importância de R$1.000,00 (mil reais) a título de reparação de danos morais, atualizada monetariamente pelo INPC a partir desta data, momento de sua fixação, e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado da presente sentença.”
3. Pugna o recorrente pela majoração do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.
4. A instituição financeira responde objetivamente pela falha na prestação dos serviços (art. 14, do CDC), consistente na devolução de cheque emitido em 2019, apresentado após o decurso do prazo e devolvido por insuficiência de fundos.
5. No caso, a indevida inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes e de emissores de cheques sem fundos, com fundamento em cheque prescrito, por si só, legitima o dano moral pleiteado (in re ipsa).
6. O valor arbitrado, correspondente a R$1.000,00 (um mil reais), não guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, revelando-se insuficiente para representar uma compensação ao consumidor e, simultaneamente, um desestímulo à empresa fornecedora do serviço. Segundo os critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e objetivando atender o caráter punitivo e preventivo, promovo a majoração do valor para R$4.000,00 (quatro mil reais), em consonância com os julgados das Turmas Recursais.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para majorar a condenação em indenização por danos morais para R$4.000,00 (quatro mil reais).
8. Demais fundamentos mantidos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
9. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.